Tribunal: STF
Processo: Rcl 37432
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Frustrada a tentativa de comunicação postal da parte embargada e diante da Petição 42904/2020 (eDoc 51), em que a parte embargante esclarece que o único endereço fornecido no processo de origem é o mesmo que, nestes autos, foi diligenciado, entendo que é o caso de expedir Carta de Ordem ao Tribunal Superior do Trabalho, no intuito de permitir a triangulação da presente relação jurídica processual, em efetivo contraditório. 
    Apesar do dever da parte reclamante de qualificar as partes do processo, é também dever do beneficiário da decisão reclamada manter atualizadas suas informações nos autos do processo de origem (art. 274, parágrafo único, c/c art. 77, V, do CPC).
    Assim, tendo em vista o dever de cooperação de todos os sujeitos do processo, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, nos termos do art. 6º do CPC, expeça-se carta de ordem ao Juízo de origem, para que, em recíproca cooperação (arts. 67 a 69 do CPC), intime Elisângela Cristina Guerra, Autora/Recorrente no Processo 0001612-36.2011.5.03.0015, a fornecer o respectivo endereço atualizado, comunicando-se a este Tribunal o que vier a ser informado.
    À Secretaria Judiciária, para providências.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente